Tribunal: TJDFT
Processo: 0728023-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
<p class="MsoPlainText" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:72.0pt"><span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif">HABEAS CORPUS.<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif"> ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA "COMBOIO DO CÃO". EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

O alongamento da prisão cautelar está justificado nas particularidades do caso concreto, pois se trata de ação penal de alta complexidade, com pluralidade de réus - 49 (quarenta e nove), divididos em três ações penais, com diferentes advogados, quantidade e diversidade de delitos praticados, desencadeado o processo contra integrantes de organização criminosa extremamente perigosa, formado, inclusive, colegiado em primeiro grau para o julgamento.

Não fora suficiente a complexidade do feito a ditar alongamento na instrução, o advento da pandemia da Covid-10, com interferência na realização dos atos presenciais, principalmente nas audiências de instrução com réus presos, só viabilizadas recentemente, também por videoconferência ou sistema misto (presencial e videoconferência), caracteriza força maior a justificar o excesso de prazo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Ademais, já foi efetivamente retomada a instrução, realizada uma audiência no dia 24/8/2020 e designada outra para o dia 4/9/2020. O colegiado de primeiro grau imprime rito adequado ao trabalhoso processo que apura as atividades dos integrantes da organização criminosa "Comboio do Cão".

<p class="MsoPlainText" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:72.0pt">Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-ansi-language:PT-BR;mso-fareast-language:PT-BR;
mso-bidi-language:AR-SA"> Ordem denegada.